Tribunal: STF
Processo: ARE 1524922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E 306, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NO TOCANTE AO DELITO DE AMEAÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA EM TEMPO OPORTUNO. PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. ADEMAIS, REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ACUSADO QUE, AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSCICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, E EM VELOCIDADE EXCESSIVA, QUASE ATROPELA A VÍTIMA PEDESTRE E COLIDE COM OUTRO VEÍCULO AO ADENTRAR EM PÁTIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ONDE, POSTERIORMENTE, AMEAÇA COM PALAVRAS DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE VÍTIMA QUE FORA AO SEU ENCONTRO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA FIRMES E COERENTES . DELITO DE AMEAÇA. DOLO INCONTESTE. CRIME FORMAL QUE CONSUMA-SE COM A CIÊNCIA DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO OU GRAVE. TEMOR DO OFENDIDO VERIFICADO NOS AUTOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA PELO ÁLCOOL QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS OCORRERAM POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ REGULARMENTE ELABORADO, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU E NAS DEMAIS PROVAS ORAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRECEDENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA TEORIA DO ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO ATINGIU O PERÍODO DEPURADOR DE 10 (DEZ) ANOS ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL. EXASPERAÇÃO DEVIDA. DO MESMO MODO, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVE PREVALECER. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO ULTRAPASSARAM O PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS.



    PRETENSA FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM TER O ACUSADO AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE AFASTADA.



    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, do amealhado, as provas são contundentes em comprovar que de fato o acusado ao utilizar das palavras "eu vou te pegar", "vou te achar", "vou encher sua cabeça de pancadas" e "vou encher a boca de soco", ameaçou a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, assim que se dirigiu ao carro do apelante para verificar o ocorrido.



    E, embora a Defesa se utilize de subterfúgios para descaracterizar o dolo na conduta, entende-se que ela se mostra evidente, não trazendo aos autos provas de que de fato não ocorreu.



    Ora, a mera hipótese da vítima ter adentrado no veículo e retirado a chave da ignição não é substrato suficiente para confirmar a ausência do elemento volitivo "fundado temor da vítima", eis que se caso ocorreu, as palavras intimidatórias foram proferidas após o episódio, tanto que o próprio acusado declara que o fez logo então a retirada das chaves.



    De mais a mais, caso a vítima não estivesse atemorizada, não teria solicitado auxílio policial e muito menos exercido o desejo de representação contra o réu, fato que ocorreu e consta estampado na prova dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente